Tribunal: TJMT
Processo: 1021195-37.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLATAFORMA DE VENDAS ON LINE. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ENTREGA DO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. A parte reclamante apresentou documento que indica a compra e pagamento dos produtos.
2. O reclamado não apresentou provas capazes de comprovar a ausência do negócio ou a entrega do produto.
3. Ônus da prova do reclamado.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021195-37.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 16.932.748/0001-62 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO DE ANDRADE BENEDITO - CPF: 321.073.188-83 (ADVOGADO), IRENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 303.380.758-52 (ADVOGADO), VALDEMIR CASAS RAMOS - CPF: 567.717.701-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023